Tribunal: TJBA
Processo: 0500306-54.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500306-54.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADINAILDO CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: ROBERTO AKIRA FUJIOKA

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta em Ação de Indenização por danos morais cumulada com pedido de restituição de valores decorrentes de alegada má prestação de serviço odontológico, consistente em contrato para realização de “implante dente a dente, utilizando material de porcelana”. A parte autora sustenta que o tratamento não foi realizado conforme contratado, alegando inclusive a não utilização do material pactuado. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com base em Laudo Pericial e abandono do tratamento pelo Autor. O recurso busca reformar essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preclusão da parte autora quanto à impugnação do Laudo Pericial; e (ii) definir se restou caracterizada a responsabilidade civil do profissional odontológico por falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A argumentação recursal preenche os requisitos da dialeticidade, pois ataca especificamente os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar suscitada pela parte apelada.

4 - O Laudo Pericial foi regularmente produzido durante a instrução, tendo a parte autora sido devidamente intimada para manifestação. Em sua manifestação, concordou expressamente com as conclusões do perito, reconhecendo a similitude entre o conteúdo do laudo e as alegações iniciais, o que afasta qualquer insurgência posterior.

5 - A posterior tentativa de desqualificação do laudo na fase recursal configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em violação à boa-fé processual, conforme jurisprudência do STJ.

6 - A ausência de impugnação oportuna ao laudo técnico caracteriza preclusão, nos termos dos arts. 223 e 477, §1º, do CPC, impedindo rediscussão da prova pericial em grau recursal.

7 - A responsabilidade civil do profissional odontológico é subjetiva, conforme art. 14, §4º, do CDC, exigindo a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), o que não foi comprovado nos autos.

8 - O Laudo Pericial é claro ao concluir que não houve falha técnica no tratamento, sendo comum a utilização de próteses provisórias durante o período de osteointegração, o qual pode levar de 6 a 8 meses, conforme a literatura especializada.

9 - A documentação dos autos comprova que a parte autora abandonou o tratamento antes da sua conclusão, mesmo após convocação da clínica para dar continuidade ao procedimento, configurando culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço.

10 - Em razão da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-se o percentual para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento oportuno acarreta preclusão, impedindo sua desconstituição em sede recursal.

2 - Configura violação à boa-fé processual o comportamento contraditório da parte que inicialmente concorda com a prova técnica e posteriormente a impugna sem novos fundamentos.

3 - A responsabilidade do profissional odontológico é subjetiva, exigindo prova de culpa, o que não se verifica quando há abandono do tratamento pelo paciente.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 223, 477, §1º, e 85, §11; CC, arts. 186 e 951; CDC, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-GO, Apelação nº 05098847420088090006, Rel. Des(a). Maria das Graças Carneiro Requi, j. 13.07.2020;
- TJ-SP, Apelação Cível nº 00630006420128260224, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 11.09.2024;
- TJ-MT, AI nº 10226821720218110000, Rel. Des(a). Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022;
- TJ-MG, AI nº 16461697320228130000, Rel. Des(a). José de Carvalho Barbosa, j. 26.01.2023;
- STJ, AgInt no REsp nº 1472899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.09.2020;
- TJ-SP, Apelação Cível nº 10087404920218260565, Rel. Des(a). Mônica de Carvalho, j. 19.11.2024;
- TJ-MG, Apelação Cível nº 00013469420188130073, Rel. Des(a). Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 19.06.2024;
- TJ-DF, Apelação nº 0036397-30.2016.8.07.0001, Rel. Des(a). Leila Arlanch, j. 14.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500306-54.2015.8.05.0103
,
tendo como apelante
ADINAILDO CONCEICAO NASCIMENTO

e, como apelado,

ROBERTO AKIRA FUJIOKA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos Apelo, mantendo a sentença pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.